Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-52.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008870-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ELZELI GONCALVES CORREIA - CPF: 572.192.731-34 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E TEMPORARIEDADE NÃO DEMONSTRADOS – CONTRATO NULO - DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA OU QUINQUENAL A DEPENDER DO CASO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF -
CONTRATOS TEMPORÁRIOS – CONTRATOS NULOS POR CONTRARIAREM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - FGTS – MATÉRIA DECIDIDA PELO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO REGAL (RE 765.320) – DIREITOS APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DE FGTS, SEM A MULTA DOS 40% - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ, (TEMA 905) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Considerando que a prazo prescrição no caso concreto iniciou após o julgamento da repercussão geral pelo STF, aplica-se a regra da prescrição quinquenal.

3. Dispõe o art.
37
,
II
, da
CF
que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
).

4. Apelada que exerceu cargo público longo período, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional.

5. Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e levantamento de FGTS (repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320).

6. Considerando que o presente feito trata-se de verbas de natureza salarial numa relação de servidor com o público, deve ser o índice da caderneta de poupança ser aplicado à título de juros de mora e, quanto a correção monetária o IPCA-E, de acordo como decidido pelo STJ do recurso repetitivo acima mencionado (Tema 905),
sendo que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento.

7. Recurso de Apelação Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança nº
1008870-52.2016.811.0041
julgou procedente os pedidos para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado (02/02/2009 a 19/12/2015), conforme apurado em liquidação de sentença.

Nas suas razões recursais (Id. 67040983), sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal em razão da aplicação do Decreto nº 20910/32.

No mérito, argumenta acerca do vínculo jurídico estabelecido entre a Administração Pública e o Apelado, bem como a validade dos contratos temporários, ante à interrupção dos mesmos.

Alega ainda a impossibilidade de ser condenada ao recolhimento de FGTS, pois o Apelado não é regido pela CLT.

Contrarrazões apresentadas no Id. 67040988.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO

(PRESCRIÇÃO)

O Estado de Mato Grosso sustenta, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal em razão da aplicação do Decreto nº 20910/32.

A jurisprudência acerca do tema sempre oscilou acerca do tema.

Havia julgados afirmando que o prazo prescricional era quinquenal, bem como havia julgados no sentido de reconhecer a prescrição trintenária.

No ano de 2014, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, declarou inconstitucional o art. 23, §5º da Lei nº 8.036/90, afastando assim a prescrição trintenária, conforme consignado no julgamento do ARE nº 709.212, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 13/11/2014.

No mesmo julgamento houve a modulação dos efeitos da referida decisão, operando efeitos
ex nunc
, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade produzirá afeitos para os casos onde o prazo prescricional não tinha se iniciado até o julgamento do referido recurso.

Assim restou ementado a decisão proferida pelo STF,
in verbis:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7
o
, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, §5
o
, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-032 divulg 18-02-2015 public 19-02-2015).

No julgamento acima mencionado, conclui-se que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos cuja prescrição não tenha se iniciado até a data do julgamento (13/11/2014).

Nestes casos, a prescrição é quinquenal.

Para as situações nas quais o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

A jurisprudência deste Sodalício também é no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO – PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS ARE 707.212/DF – MÉRITO – PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA, REFERENTE AO PERÍODO LABORADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO – AO ART. 37, II e §2o DA CRFB – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A modulação dos efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/ TST, pela qual “II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014”. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firmada no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (TJ/MT - N.U 0000599-11.2013.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - EXCEPCIONAL INERESSE PÚBLICO DESCARACTERIZADO – DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). (TJ/MT - N.U 1038750-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

No caso em apreço, a ação foi proposta em 20/06/2016 (Id. 67040481), pleiteando pagamento de FGTS referente ao período compreendido entre 02/02/2009 a 11/12/2015
, ou seja, a ação foi proposta pleiteando direitos, cuja prescrição ainda não tinha iniciado quando do julgamento da repercussão geral e a respectiva modulação dos efeitos.

Logo, para a presente situação onde o prazo prescricional ainda não tinha iniciado, a prescrição é quinquenal.

Considerando que término da relação contratual ocorreu em 11/12/2015 (Id. 67040483), teria o Apelado até o dia 11/12/2020, posto que neste caso a prescrição é quinquenal, seguindo as regras estabelecidas pelo STF.

Como afirmado anteriormente, a ação foi proposta em 20/06/2016.

Portanto, dentro do prazo estabelecido pelo STF.

Desta forma, embora por fundamento diverso, assiste razão ao Apelante, posto que prescritas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, ou seja, estão prescritas as parcelas anteriores à 20/06/2011
.

Diante do acima exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição e reconheço como prescritas, as parcelas vencidas anteriores ao dia 20/06/2011.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Com relação às parcelas não prescritas, faço a seguinte ponderação.

Conforme dispõe o art.
37
,
II
, da
Carta Magna
, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Os documentos anexados ao presente feito (Id. 67040483) demonstram de forma clara que, embora sejam contratos distintos, todos eles devem ser interpretados como uma única relação contratual, posto que os mesmos não contínuos e estabelecem uma relação que iniciou-se em 02/02/2009 e perdurou até 11/12/2015.

As breves interrupções ali constantes coincidem com a época de recesso ou férias escolares.

Importante consignar que no Id. acima mencionado, não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária, como por exemplo, substituição de professores efetivos em razão de licenças, férias, aposentadoria, óbito, etc...

Nesta quadra, restou devidamente comprovado que a Apelada exerceu cargo público, por forma temporária e precária, por 6 (seis) anos e 10 (dez) meses ultrapassando o caráter da temporariedade e excepcional interesse público.

Desta forma, a referida relação contratual deve ser considerado nula por contrariar o texto constitucional.

Por ser nula a relação estabelecida entre a Apelada e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar, salvo saldo de salário e depósito de FGTS, conforme julgamento pelo STF do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 765320, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, restando assim ementado:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ) (NEGRITEI)

A realização de contratos distintos foi uma forma encontrada pelo Estado de Mato Grosso de tentar burlar o caráter da temporariedade exigido pela Carta Magna, o que restou infrutífera.

Por outro lado, a mesma repercussão geral acima mencionada assegurou o depósito e recolhimento de FGTS.

Como se pode observar dos documentos acostados aos autos e já mencionados anteriormente, os contratos foram firmados temporariamente, em especificar a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na
Carta Maior
, o que afasta a configuração de uma relação trabalhista regida pelas normas da
CLT
.

Trata-se de nítida relação submetida ao regime jurídico administrativo.

Assim, é contrato de direito administrativo e, como tal, não se confunde com o contrato trabalhista, descaracterizando-se dessa forma qualquer relação de emprego.

Sobre o tema, Helly Lopes Meirelles leciona que:

“Os contratos por tempo determinado são os servidores públicos submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art.
37
,
IX
, da
Carta Magna
, bem como ao regime geral de previdência social. Sujeitam-se, pois, a regime diverso do estatutário e do trabalhista. A contratação só pode ser por tempo determinado e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. (...)”. (Direito Municipal Brasileiro. 16ª edição. Editora Malheiros, 2008, pág. 597)

Tal fato não implica em alteração de regime jurídico.

Logo, não existiu o vínculo trabalhista celetista entre a Autora e o poder público e, por conseguinte, não se aplicam todos os direitos elencados no art.
7º
da
Constituição Federal
, mas apenas os concedidos aos servidores públicos pela própria
Carta Magna
, bem como pela legislação do Estado contratante.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contratação temporária será sempre de natureza jurídico administrativa, e que a prorrogação irregular do contrato não tem o condão de transmudar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PRECÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O presente caso não versa sobre hipótese de servidor público cuja investidura em cargo ou emprego público foi anulada, mas sim de trabalhador contratado a título precário que teve o contrato de trabalho prorrogado, o que não é suficiente para transmudar a natureza do vínculo administrativo em trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor temporário mantém relação jurídico administrativa com o Estado, razão pela qual o disposto no art.
19-A
da Lei n.
8.036
/90 não se aplica, no que concerne às verbas do FGTS. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no REsp 1462288/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL
19
/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art.
37
,
IX
, da
CF
, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional
19
/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista (ADI 2.135-MC/DF). 3. O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no REsp 1356972/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o servidor público temporário, cujo contrato tem natureza jurídico-administrativo e que foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito ao recolhimento do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado,
ex vi
art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o aludido Fundo:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do
caput,
que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Nesse mesmo sentido, posicionou-se a Excelsa Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."
(REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp 822252/MT, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/08/2016, (NEGRITEI).

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre o Apelado e a Administração Pública, impõem-se o recolhimento dos valores devidos à título de FGTS:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO. 1. A Segunda Turma desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988. 2. Essa orientação incide, inclusive, sobre o caso de contratação temporária declarada nula em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp 1595465/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Assim, não restam dúvidas de que a Apelada possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado e não prescrito junto ao ente federativo, bem como ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada.

Quanto aos juros e correção monetária, assiste razão ao Apelante, pois o plenário do STF, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Rel. do Min. Luiz Fux, julgado em 20/09/2017, fixou o entendimento dos juros moratórios serem àqueles índices aplicados da caderneta de poupança, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9494/97 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Contudo, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.º 1492.221, passou a regular a correção monetária, no seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

(...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ - REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)

Importante destacar que quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...) 4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo). 5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF. (TJ/MT - N.U 0001030-28.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desta forma, considerando que o presente feito trata-se de verbas de natureza salarial numa relação de servidor com o público, deve ser o índice da caderneta de poupança ser aplicado à título de juros de mora e, quanto a correção monetária o IPCA-E, de acordo como decidido pelo STJ do recurso repetitivo acima mencionado (Tema 905).

Diante do acima, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer como prescritas as parcelas anteriores à 20/06/2011 e quanto às parcelas não prescritas, aplicar os juros de mora e correção monetária nos moldes acima descritos e fixados pelo STJ (Tema 905), sendo que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022